Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos apontados indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral oriundo do abalo de crédito sofrido pela autora - Necessidade de adequação do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos apontados indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral oriundo do abalo de crédito sofrido pela autora - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000607-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
ANDRESSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41375
2
VOTO No: 41375
APEL. No: 1000607-26.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (45a V. Cív. Cen.)
APTE.: Bruna Andressa dos Santos (A)
APDA.:
Fundo
de
Investimentos
em
Direitos
Creditórios
Multisegmentos NLP Ipanema VI (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a
inexigibilidade dos débitos apontados indevidamente nos
órgãos de proteção ao crédito pela ré e a condenou ao
pagamento de indenização por dano moral oriundo do abalo
de crédito sofrido pela autora - Necessidade de adequação do
quantum reparatório ao critério do juízo prudencial

Majoração do arbitramento
Elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada inserção indevida de
nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contratos,
os quais a autora afirma desconhecer e nunca ter firmado, fls. 1/14)
intentada por Bruna Andressa dos Santos em face de Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NLP Ipanema VI,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 106/109, de relatório a este
integrado, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as
partes e a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$1.109,92,
oriundo
do
contrato
n°
21122000117957
e
de
R$1.103,44,
relativamente ao contrato n° 15683295 e, por conseguinte, determinar
o cancelamento dos respectivos apontamentos promovidos pela ré, em
nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça a partir do arbitramento (Súmula 362,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41375
3
STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 112/126,
a autora postula o provimento a fim de que seja majorada a indenização
por dano moral para R$46.850,00 e, ainda, o termo inicial dos juros
moratórios seja a data do evento danoso (Súmula n° 54 do STJ) e
majorada a verba honorária sucumbencial.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 35).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Ab initio, dada a falta de insurgência específica da
apelada, insta consignar a formação de coisa julgada material com o
trânsito em julgado do capítulo da r. sentença que reconheceu a
ilicitude da inserção do nome da apelante nos órgãos de proteção ao
crédito (fls. 32/33 e 34) e, consequentemente, declarou a inexigibilidade
dos débitos apontados nos cadastros de inadimplentes, além da
ocorrência de dano moral indenizável oriundo do abalo de crédito
sofrido pela insurgente.
A lide recursal reside em aferir se a indenização pelo
dano moral sofrido pela vítima foi ou não arbitrada pelo MM. Juízo
singular em valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos
narrados na petição inicial e de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para casos análogos ao
dos autos e, ainda, se o arbitramento dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41375
4
sucumbenciais observou os parâmetros previstos no art. 85, § 2°, do
CPC.
4. É cediço que o arbitramento da indenização por
dano moral deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (desempregada, fls. 1), as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização comporta majoração para R$8.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento realizado em primeiro grau,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 362 do STJ (a
correção monetária deve incidir a partir da decisão que reconhece a
existência de dano moral indenizável) e incidindo juros legais de mora a
contar da citação, pois tratando-se, in casu, de mora ex persona, os
juros de mora incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir
daí se configura a efetiva mora do devedor, nos termos do art. 240 do
CPC e 397, par. único, do Código Civil, anotando-se que a
responsabilidade civil é contratual (até a declaração de inexistência de
relação jurídica e inexigibilidade do débito, o contrato era válido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41375
5
eficaz) e não aquiliana, o que afasta a incidência da Súmula n° 54 do C.
STJ.
5. Por fim, a verba honorária sucumbencial enseja
melhor equacionamento.
Isso porque os honorários advocatícios sucumbenciais devem remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelo patrono do apelante, ou seja, devem ser fixados em
valor que não desprestigie a nobre profissão, observando o trabalho
desempenhado pelo causídico, a natureza e a importância da causa, os
valores envolvidos e os demais parâmetros elencados no § 2° do art. 85
do CPC, bem como a súplica da apelante, os honorários advocatícios
ensejam melhor dosagem, devendo ser majorados para o equivalente a
20% do valor da condenação atualizado a partir da data da r. sentença
vergastada e juros moratórios a partir da citação (art. 240 do CPC).
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral e a verba honorária para
os patamares declinados nos itens 4 e 5 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica